Tribunal: TJMT
Processo: 1021574-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021574-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CLEBISON JACK COELHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Carolina Henrica Borin Giordano, em favor de Clebison Jack Coelho, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara.
A impetrante aduz que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 24/5/2018.
Assevera que a prisão foi decretada em 28/11/2017, e reiterada em 26/1/2018, com fundamento na garantia da ordem pública, e para evitar a reiteração criminosa.
Consigna que, na data de 23/9/2020, a autoridade coatora se pronunciou pela manutenção da prisão preventiva do paciente, motivo pelo qual se impetrou a presente ordem de habeas corpus.
Argumenta que o juízo de origem justificou a manutenção da prisão preventiva apenas na inexistência de qualquer alteração no cenário fático dos autos.
Discorre que não são suficientes os fundamentos de manutenção da custódia cautelar decretada há quase três anos, ou a mera afirmação de que persistem os fundamentos da prisão preventiva.
Sublinha que a prisão ocorreu há dois anos e cinco meses, período mais do que suficientes para encerrar a suposta periculosidade social do agente, e que a medida extrema não pode ser fundamentada de forma genérica, sendo necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual.
Sustenta a impetrante que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, e que apesar de se encontrar segregado desde 24/5/2018, ainda não há previsão para designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.
Invoca, por fim, a aplicação do princípio da homogeneidade, e requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura.
Eis a síntese do necessário.
Pesa contra o paciente, Clebison Jack Coelho, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e cometido mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], supostamente perpetrado em concurso de pessoas com Murilo Aparecido Soares da Silva, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:
“Fato 01
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 14 de fevereiro de 2014, por volta das 01h00, no estabelecimento empresarial denominado ‘BAR DO PERRONE’, localizado na Avenida Rio Arinos, Centro, Município de Juara/MT, os denunciados CLEBISON JACK COELHO e MURILO APARECIDO SOARES DA SILVA valendo-se de uma arma branca, tipo faca, e de um revólver calibre 38, Taurus, numeração IE146106, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, praticaram atos tendentes a matar a vítima Cleiton Caliare Marasse, somente não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, consoante resta demonstrado pelo laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 31/36.
[...]
Da narrativa dos fatos delituosos
Narra os autos que o ofendido encontrava-se no ‘Bar do Perrone’, localizado no endereço supramencionado, oportunidade em que os acusados chegaram em frente ao referido estabelecimento e o chamaram para a calçada. Neste instante, o acusado Clebison portava 01 (uma) arma branca, tipo faca, enquanto Murilo portava 01 (uma) arma de fogo, revólver, calibre 38.
Ato contínuo, o acusado Clebison foi em direção à vítima com a faca em punho, contudo, a vítima Luciano Aparecido Silva de Campos tentou intervir, ocasião em que Clebison lhe desferiu um golpe de faca nas nádegas.
Em seguida, Clebison deu continuidade a seu desiderato e desferiu 5 (cinco) golpes de faca na vítima, ocasionando lesões na região do tórax e abdômen. Após, o acusado Murilo desferiu duas ou três coronhadas contundentes na cabeça do ofendido.
Consta dos autos que o acusado Clebison quis matar a vítima por não ter recebido desta a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em razão da venda do entorpecente Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha.
No que tange ao acusado Murilo, quis matar o ofendido em razão de ter suspeitado que ele teria praticado furto no estabelecimento comercial de sua sogra, Sra. Edna Maria da Costa.
Como se vê, ambos os motivos, cada qual atribuído a um dos acusados, revela-se fútil, pequeno, de somenos importância, francamente desproporcional ao resultado pretendido, qual seja, a morte da vítima.
Por sua vez, é certa a incidência da qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do artigo 121, CP, qual seja, utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido. Com efeito, verifica-se que os acusados uniram-se, cada qual com uma arma (faca e revólver), com o propósito único de ceifar a vida da vítima, em conjunto, valendo-se, portanto, de evidente superioridade de forças, em detrimento do ofendido. Ademais, utilizaram-se do fator surpresa, pois foram à procura da vítima em um bar, oportunidade em que esta encontrava-se distraída, ingerindo bebida alcoólica, desarmada, não havendo tempo hábil e nem meios para se defender das agressões.
Desta forma, consta dos autos que o evento morte somente não se consumou em razão de que outras pessoas que estavam no bar, dentre elas, algumas testemunhas e informantes arroladas abaixo, intervieram e impediram que os acusados continuassem a praticar os atos executórios do crime de homicídio. Ademais, prontamente socorreram o ofendido.
Em seguida, os acusados empreenderam fuga do local utilizando-se de uma motocicleta e foram capturados na manhã do dia seguinte pela guarnição da polícia militar, e posteriormente encaminhados à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.
Em seus interrogatórios, os acusados confessaram a prática dos delitos em apreço. Merecendo respaldo, pois corroboram com os demais elementos de prova produzidos até o momento. Portanto, verifica-se que há materialidade e indícios suficientes de autoria, imperioso o ajuizamento da ação penal”.
A autoridade coatora, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, realizada em 28/11/2017, decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:
“Vistos, etc. Trata-se de ação penal proposta em desfavor de Clebison Jack Coelho pela prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada.
Compulsando atentamente a ficha criminal do acusado, percebe-se que o ora réu foi preso e será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de crime análogo cometido no mês de janeiro de 2016 (autos n. 89746).
Assim, percebe-se que a liberdade do acusado coloca em risco à ordem pública, pois em período inferior a dois anos o réu praticou, em tese, dois crimes de homicídio qualificado, desta forma, necessária a decretação da prisão preventiva do acusado Clebison Jack Coelho, ante a possibilidade concreta de reiteração criminosa, para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão”.
Pelo que consta dos autos, o paciente foragiu da Cadeia Pública de Juara em dezembro de 2017, e posteriormente foi recapturado na Comarca de Colorado do Oeste, Estado de Rondônia, em 24/5/2018, como se vê na decisão proferida pela autoridade coatora:
“O denunciado Clebison Jack Coelho tem extensa ficha de antecedente criminal, tendo sido condenado recentemente a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão por crime de homicídio qualificado, delito este que, por si só, causa transtornos à sociedade e merece do Estado uma reprimenda que assegure a preservação do bem jurídico maior, qual seja, a efetiva prestação jurisdicional.
Observa-se ainda que o denunciado foragiu da Cadeia Pública desta Comarca no mês de dezembro de 2017, e somente foi localizado na longínqua Comarca de Colorado do Oeste/RO, fato que demonstra sua real vontade de furtar-se da aplicação da Lei Penal”.
Na data de 23/9/2020, a autoridade coatora, com base na determinação contida no art. 316, parágrafo único, do CPP, reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, e se valeu da fundamentação aliunde para mantê-la.
No caso em apreço, a despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensora Pública, se visualiza, de plano, qualquer ilegalidade na decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, notadamente ao reconhecer intactos os fundamentos que a ensejaram.
No que tange ao possível excesso de prazo para formação da culpa, importante consignar que o paciente já foi pronunciado, e este Sodalício já confirmou a decisão de pronúncia, aguardando-se, portanto, apenas a realização da Sessão do Tribunal do Júri, a ser designada pela autoridade coatora.
Em consulta ao sistema de acompanhamento processual, verifica-se que os autos retornaram à Comarca de origem em 10/9/2019, ou seja, há mais de ano.
Conquanto não se desconheça a excepcionalidade da pandemia que assolou nossa Nação neste ano de 2020, ocasionando, inclusive, o fechamento das portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, e a paralisação dos serviços presenciais por vários meses, não se pode olvidar que o feito aguarda a intimação pessoal do corréu solto Murilo Aparecido Soares da Silva acerca da decisão de pronúncia.
Não obstante a possibilidade de cisão dos processos, a fim de não prolongar a prisão preventiva, não vejo demonstrado, de plano, o propalado excesso de prazo para realização da sessão do Tribunal do Júri.
Destaco, finalmente, que é de todo prematura a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, haja vista que, apesar de estarmos diante da acusação da prática do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada, não se pode asseverar, com convicção, que será imposto regime prisional inicial diverso do fechado.
Além disso, não se pode olvidar que o paciente possui condenação definitiva pela prática de outro homicídio qualificado, em que foi condenado à reprimenda de 24 anos e 6 meses de reclusão, restando pendente de cumprimento 81% da pena imposta, ou seja, 19 anos, 9 meses e 4 dias de reclusão e, ao que tudo indica, após a condenação definitiva, o juízo da execução penal promoverá a somatória das penas impostas.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.